Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ESTOQUE. CÔNJUGE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE
1. A constrição permitida pelo art. 835, X, do CPC, é de faturamento, e não dos bens destinados ao exercício da atividade.
2. A penhora de estoque constitui medida excepcional, visto que pode comprometer o desenvolvimento da atividade da empresa, de maneira que somente pode ser deferida se todas as forem esgotadas todas as diligências destinadas a satisfazer o direito do credor.
3. Todas medidas destinadas a satisfazer o crédito do agravante foram efetivadas, sem êxito.
4. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, por força dos art. 790, I, do Código de Processo Civil, e art 1.660, I, do Código Civil.
5. É razoável o deferimento da medida, visto que cônjuge da devedora poderá se opor à penhora mediante os meios à disposição daquele que têm seu patrimônio atingido por procedimentos executórios, quando terá a oportunidade de demonstrar que a dívida não se deu em benefício da família, ou que a constrição constitui impedimento de desenvolvimento das atividades da empresa (CPC, art. 373, II), caso em que eventualmente poderá ser afastada.
6. Deu-se provimento ao recurso.